Tribunal: STF
Processo: Rcl 56404
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.10.2022 por Marcelo Diogo Moreira Salles contra ato do Relator do Habeas Corpus n. 2238206-02.2022.8.26.0000, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao indeferir a medida liminar nessa impetração, teria mantido o reclamante em estabelecimento prisional adequado ao regime prisional fechado, incompatível com o regime semiaberto imposto.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera que, embora tenha sido condenado ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, estaria, desde 5.10.2022, recluso na “cadeia pública de São Roque/SP – em regime fechado”.



    Alega que, na audiência de custódia realizada em 6.10.2022, após o cumprimento do mandado de prisão, o juízo de origem teria determinado “que se mantivesse a prisão em Regime FECHADO AGUARDANDO VAGA para o SEMI ABERTO”.



    Ressalta que, mantido preso em regime fechado, impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2238206-02.2022.8.26.0000, tendo a medida liminar sido indeferida pelo Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, mantendo-o preso em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto que lhe foi imposto, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) deve ser concedida a remoção a prisão domiciliar até que seja a VAGA NO SISTEMA SEMIABERTO disponibilizada.



    PEDE-SE ENTÃO:



    Que seja ao final procedente esta reclamação para que a autoridade do Excelso Tribunal seja respeitada e que ao paciente seja determinado cumprir a sua pena em regime adequado e na sua falta, que seja removido a prisão domiciliar ou meio menos gravoso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o Relator do Habeas Corpus n. 2238206-02.2022.8.26.0000, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. O reclamante foi condenado pela prática do delito de estelionato às penas definitivas de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, em regime prisional inicial semiaberto.



    Consta destes autos que o processo de execução da pena definitiva do reclamante (proc. n. 0007093-37.2022.8.26.0521) foi encaminhado para o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP, que, em 13.10.2022, proferiu o seguinte despacho:



    “Primeiramente, considerando que o sentenciado permanece recolhido em local incompatível com o cumprimento da pena imposta, oficie-se ao Coordenador dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do São Paulo - Regional de Campinas, para adotar as medidas necessárias à transferência do executado para unidade prisional adequada ao regime prisional fixado.



    Fixo o prazo de 5 dias para efetivação da medida, em razão da urgência.



    Transcorrido o prazo, certifique-se, tornando-me conclusos”.



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Pelo que consta destes autos, o juízo da execução penal na origem reconheceu que o reclamante está preso em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto que lhe foi imposto e diligenciou no sentido de determinar fosse oficiado ao “Coordenador dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do São Paulo – Regional de Campinas, para adotar as medidas necessárias à transferência do executado para unidade prisional adequada ao regime prisional fixado”. Assinalou ter fixado o prazo de cinco dias “para efetivação da medida, em razão da urgência”, e que, transcorrido esse prazo, os autos do processo de execução penal lhe retornassem conclusos.



    Se houver a manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado, cabe à defesa do reclamante eventualmente insurgir-se pelos instrumentos jurídicos adequados.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora